Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-54.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. VENDA DE IMÓVEL JÁ ALIENDADO. AUSÊNCIA DE DOLO. MERA DESAVENÇA COMERCIAL. INOCORRÊNCIA. DOLO ANTECEDENTE. TIPICIDADE MATERIAL PRESENTE. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. IRRELEVANTE NO CASO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras do Distrito Federal, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há, portanto, 3 (três) questões em discussão: (a) verificar se há conjunto probatório suficiente para a configuração do dolo antecedente na conduta do acusado; (b) analisar se a conduta do acusado possui tipicidade material; e, subsidiariamente, (c) aferir se o processo de dosimetria da pena do acusado ocorreu em observância às circunstâncias do caso em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O estelionato se caracteriza quando o agente, de forma dolosa e premeditada, obtém vantagem indevida em prejuízo de outrem, utilizando-se de artifícios fraudulentos, distinguindo-se do mero inadimplemento contratual.

4. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório demonstra o dolo premeditado do réu, que firmou compromisso com a vítima e recebeu os valores correspondentes, mesmo já estando comprometido com terceiros, ocultando essa informação essencial, mantendo a vítima em erro e viabilizando a obtenção da vantagem ilícita.

5. O crime de estelionato se consuma com a obtenção da vantagem ilícita, sendo irrelevante eventual tentativa posterior de reparação do dano (post factum não punível) para afastar a tipicidade.

6. O instituto do arrependimento posterior exige a reparação integral do dano ou a restituição da coisa, de forma voluntária e eficaz, antes do recebimento da denúncia ou queixa, conforme o art. 16 do Código Penal. No caso concreto, a restituição ocorreu somente após o oferecimento da denúncia. Assim, não há que se falar em arrependimento posterior ou eficaz.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.